Tribunal: STF
Processo: ARE 1604323
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DISPENSA DE EMPREGADOS CONCURSADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS E DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. DEVER DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DA DISPENSA RECONHECIDA NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS MOTIVOS. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – DISPENSA. EMPREGADO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DECLARADO. INVALIDADE. SÚMULA 297, I E II, DO TST, E ART. 896, ‘A’, DA CLT. Nega-se provimento ao agravo de instrumento que não logra desconstituir os fundamentos do despacho que denegou seguimento ao recurso de revista. Agravo de instrumento a que se nega provimento” (e-doc. 34).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 43). 

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, destacando-se que: 
“(...) constatou que a controvérsia sob análise não se amoldava mais àquela decidida pelo STF no julgamento do Tema n. 131 da Tabela de Repercussão Geral, uma vez que o STF, ao julgar os embargos declaratórios interpostos no RE 589.998, restringiu a temática discutida naqueles autos aos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). (...)
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.022, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à ‘possibilidade de despedida sem motivação de empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista admitido por concurso público’, e fixou a tese jurídica de que “as empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista” (entendimento consubstanciado no RE 688267/CE, de relatoria do Exmo. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, com acórdão redigido pelo Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, transitado em julgado em 13/08/2024).
Ocorre que o caso dos autos não tem aderência com a tese fixada pelo STF no Tema 1022, uma vez que a nulidade da dispensa da Parte Reclamante decorreu da inobservância, pela Administração Pública, da vinculação aos motivos indicados na fundamentação do ato administrativo (aplicação da teoria dos motivos determinantes). Logo, existe distinção em relação à matéria tratada pelo Supremo Tribunal Federal.
Ultrapassada essa questão, cinge-se a controvérsia acerca da nulidade da dispensa de empregado de empresa pública, em face da teoria dos motivos determinantes” (fls. 1-12, e-doc. 60).

4. A agravante argumenta “trata[r-se] de matéria de questão constitucional de repercussão geral, qual seja, validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista, que teve seu mérito julgado no sentido de invalidar a dispensa por ausência de procedimento Administrativo previsto na resolução Seplag 40 de caráter temporário” (fl. 2, e-doc. 62).

Sustenta que “a reivindicação da trabalhadora, de que seja declarada a nulidade do ato de dispensa e determinada a reintegração ao emprego, sobretudo em se tratando de empregada não detentora de estabilidade, encontra óbice intransponível no que estabelecido nos artigos 5º, incisos II e XXXVI, 7º, inciso I, 37, 41, 60, §4º, inciso III, 170 e 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 62).

Anota que, “ao defender tese no sentido da nulidade da motivação do ato de demissão da autora da ação, à luz da teoria dos motivos determinantes, o v. acórdão recorrido desconsiderou a presunção de veracidade dos atos administrativos; a necessidade de o administrador público submeter-se aos princípios de responsabilidade fiscal; o princípio da separação dos poderes; a ausência de estabilidade de empregados públicos; além de ter desrespeitado a liberdade empresarial, ao criar uma verdadeira estabilidade às avessas, que impede que a empresa pública promova a demissão sem justa causa de empregada não detentora de estabilidade - direito que lhe é assegurado constitucionalmente, uma vez que é equiparada às empresas privadas” (fl. 4, e-doc. 62).
Destaca que “a negativa do seguimento ao recurso Extraordinário não merece prosperar pois a petição aponta diretamente a ausência de necessidade de procedimento administrativo, pois sequer motivação essa necessita. Resta evidente o ataque direto à ofensa à Constituição pois fundamentada em resolução de validade temporária, e portanto que não integra ao contrato dos servidores contratados quando em sua vigência, diante da expressa temporariedade de sua eficácia limitada às demissões em sua vigência, e não às contratações” (fl. 4, e-doc. 62).

Alega haver “na decisão clara ofensa ao princípio da legalidade, autonomia dos atos administrativos, separação de poderes e presunção de veracidade dos atos administrativos” e que “a vinculação de ônus à administração publica para provar veracidade de seus atos é ato arbitrário do judiciário que ofende a separação de poderes. Todo procedimento interno para dispensa foi realizado, o funcionário de empresa pública não detém estabilidade, e em tema 1022 a ser julgado resta ainda o questionamento quanto a sequer ser necessário a motivação, já declarada necessária apenas aos Correios” (fls. 6 e 8, e-doc. 62).

Registra que “a decisão condenatória extrapolou os limites da análise de validade do Ato o qual deveria se restringir a analisar os requisitos legais de validade, e não apurar a conveniência e oportunidade dos atos da Administração” e que “a despedida sem justa causa da reclamante ocorreu dentro dos limites do direito potestativo do reclamado, que está amparado pela norma do art. 173, §1º, II, da CRFB” (fls. 9-10, e-doc. 62).

Pede “seja apreciado o mérito recursal, para improcedência do pedido de reintegração, ausência de obrigatoriedade de procedimento administrativo e declaração de validade da dispensa e aplicabilidade ao tema 131 do STF, diante do caráter transitório e condicional da Resolução Seplag 40” (fl. 15, e-doc. 62).

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 22, os arts. 37 e 41 e o inc. II do § 1º do art. 173 da Constituição da República. 

Pede o provimento do presente recurso, pois “houve violação do princípio da irretroatividade da lei, da segurança jurídica e da isonomia, além de violação aos artigos 18, 41, 173 da CR/88, à Súmula 390 e à OJ 247, claro, ainda, que a recorrente não cometeu nenhuma irregularidade, nenhum ato ilícito ou ilegal ao demitir o recorrido, não sendo devida sua reintegração e pagamento de salários vencidos e vincendos, e outras vantagens do contrato de trabalho” (fl. 8, e-doc. 46).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 589.998, Tema 131 da repercussão geral, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal firmou a tese de que “A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados”. 

Embora a agravante alegue ser incontroverso nos autos que “é Empresa Pública, exploradora de atividade econômica, integrante da Administração Indireta do Estado de Minas Gerais, sucessora da Credireal Serviços Gerais e Construções S/A, autorizada pela Lei n. 11.406/94” e que “tem como finalidade básica a prestação de serviços e como principal atividade a locação de mão-de-obra para conservação, limpeza, asseio, higienização, vigilância e serviços temporários, exclusivamente aos contratantes que estão entre às administrações públicas estaduais direta e indireta” (fl. 5, e-doc. 62), como anotado no juízo de admissibilidade recursal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 589.998, o Plenário deste Supremo Tribunal esclareceu sobre o alcance do Tema 131 da repercussão geral, assentando que “a questão constitucional versada no presente recurso envolvia a ECT, empresa prestadora de serviço público em regime de exclusividade, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga suas dívidas mediante precatório. Logo, a tese de julgamento deve estar adstrita a esta hipótese”. Confira-se a ementa do julgado:
“Direito Constitucional e Direito do Trabalho. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Dispensa sem justa causa de empregados da ECT. Esclarecimentos acerca do alcance da repercussão geral. Aderência aos elementos do caso concreto examinado. 1. No julgamento do RE 589998, realizado sob o regime da repercussão geral, esta Corte estabeleceu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever de motivar os atos de dispensa sem justa causa de seus empregados. Não houve, todavia, a fixação expressa da tese jurídica extraída do caso, o que justifica o cabimento dos embargos. 2. O regime da repercussão geral, nos termos do art. 543-A, § 7º, do CPC/1973 (e do art. 1.035, § 11, do CPC/2015), exige a fixação de uma tese de julgamento. Na linha da orientação que foi firmada pelo Plenário, a tese referida deve guardar conexão direta com a hipótese objeto de julgamento. 3. A questão constitucional versada no presente recurso envolvia a ECT, empresa prestadora de serviço público em regime de exclusividade, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga suas dívidas mediante precatório. Logo, a tese de julgamento deve estar adstrita a esta hipótese. 4. A fim de conciliar a natureza privada dos vínculos trabalhistas com o regime essencialmente público reconhecido à ECT, não é possível impor-lhe nada além da exposição, por escrito, dos motivos ensejadores da dispensa sem justa causa. Não se pode exigir, em especial, instauração de processo administrativo ou a abertura de prévio contraditório. 5. Embargos de declaração providos em parte para fixar a seguinte tese de julgamento: A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados” (DJe 5.12.2018).

6. Anote-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 688.267, Tema 1.022 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu também o dever de motivação quando da ocorrência de dispensa sem justa causa de empregados de empresas públicas e as sociedades de economia mista, fixando a tese de que: “As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista” (DJe 29.4.2024), não se tendo comprovado haver no presente caso ofensa à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.022 repercussão geral. Confira-se a ementa desse julgado:
“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Dispensa sem justa causa de empregados de sociedade de economia mista. Dever de motivação. 1. Recurso extraordinário em que se discute a necessidade de motivação da dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos após aprovação em concurso público. 2. No RE 589.998 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 20.03.2013), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, empresa prestadora de serviço público em regime de exclusividade, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga suas dívidas mediante precatório, deve motivar a demissão de seus empregados. 3. A mesma exigência deve recair sobre as demais empresas públicas e sociedades economia mista, que, independentemente da atividade que exerçam, também estão sujeitas ao art. 37, caput, da Constituição. Assim como ocorre na admissão, a dispensa de empregados públicos também deve observar o princípio da impessoalidade, motivo por que se exige a exposição de suas razões. 4. O ônus imposto às estatais tem contornos bastante limitados. Não se exige que a razão apresentada se enquadre em alguma das hipóteses previstas na legislação trabalhista como justa causa para a dispensa de empregados. O que se demanda é apenas a indicação por escrito dos motivos da dispensa, sem prévio processo administrativo ou contraditório. 5. A mera exigência de motivação do ato de dispensa dos empregados de estatais não iguala o seu regime jurídico àquele incidente sobre os servidores públicos efetivos, que gozam da garantia de estabilidade. De modo que o direito que cabe aos empregados públicos dispensados sem justa causa de receber multa equivalente a 40% sobre o saldo de sua conta vinculada no FGTS não obsta o reconhecimento da necessidade de motivação da dispensa, de que não decorre situação de privilégio injustificado para eles. 6. Modulação dos efeitos do presente acórdão, que terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação da seguinte tese: As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista” (DJe 29.4.2024).

7. Na espécie em exame, verifica-se que o Tribunal de origem, analisando as circunstâncias fáticas e jurídicas apresentadas nos autos, reconheceu que MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S/A motivou a dispensa da empregada pública, não tendo, no entanto, comprovado a existência dos fundamentos que motivaram a rescisão contratual, reconhecendo o direito de reintegração da parte nos seguintes termos: 
“A reclamada não se conforma com a decisão regional que entendeu inválida a dispensa da reclamante, determinando a sua reintegração ao emprego, bem como o pagamento dos salários desde a dispensa até a efetiva reintegração. Alega que a dispensa da reclamante ocorreu sem justa causa, tendo sido, porém, devidamente motivada, não cabendo ao Judiciário adentrar no mérito da Administração Pública. (...)
O Regional concluiu pela nulidade da dispensa da reclamante que exercia suas funções na sede administrativa da Polícia Civil de Minas Gerais, em decorrência da inexistência dos motivos que determinaram a rescisão contratual, aplicando a Teoria dos Motivos Determinantes.
Esclareceu que a Polícia Civil realizou concurso público para provimento de 866 cargos de técnico assistente para exercerem as atividades desempenhadas pelos empregados terceirizados, tendo a reclamante sido posta à disposição da reclamada pela tomadora de serviços sob o fundamento da extinção do posto de emprego público e da inexistência de vaga compatível com o cargo ocupado.
Verifica-se que o acórdão regional, ao declarar a nulidade da dispensa da reclamante e a sua consequente reintegração na função que exercia, fundamenta-se na inexistência dos motivos que determinaram a rescisão contratual da reclamante, não se pautando na garantia de emprego prevista no art. 41 da Constituição Federal e na Súmula 390, II, do TST. Logo, não subsiste a alegada contrariedade à referida Súmula.
Do delineamento fático produzido, depreende-se que a reclamada, inobstante tenha motivado a dispensa da reclamante, não comprovou a existência dos fundamentos que a motivaram. Desse modo, não há de se cogitar contrariedade à OJ 247 da SbDI-1 do TST, que preconiza ser prescindível a motivação da despedida de empregados de empresa pública e sociedade de economia mista, mesmo que admitidos por concurso público, porquanto, ainda que facultativa a motivação, tendo sido feita, a administração pública se vincula aos motivos declarados como determinantes do ato praticado.
Nesse contexto, não tendo a administração pública comprovado a inexistência de vaga compatível com o cargo ocupado pela reclamante, inválido o ato de dispensa praticado” (fls. 2-11, e-doc. 34).

No caso em exame, para acolher a pretensão da agravante e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, que concluiu que, “ao declarar a nulidade da dispensa da reclamante e a sua consequente reintegração na função que exercia, fundamenta-se na inexistência dos motivos que determinaram a rescisão contratual da reclamante”, pois “não tendo a administração pública comprovado a inexistência de vaga compatível com o cargo ocupado pela reclamante, inválido o ato de dispensa praticado (fls. 9 e 11, e-doc. 34), seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.253.936-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 4.6.2020).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO PÚBLICO. NULIDADE DA DISPENSA. REINTEGRAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DE RG. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com agravo por aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral e pela necessidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 5º, incisos II e XXXVI; 7º, inciso I; 37; 41; 60, § 4º, inciso III; 170; e 173, § 1º, inciso II, da Constituição da República. III. Razões de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para acolhimento da pretensão dos Recorrentes, demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 5. Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral. 6. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento“ (ARE n. 1.578.093-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.2.2026).

“DIREITO DO TRABALHO. REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO. NULIDADE DA DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANALISAR A OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO EXIGIRIA A REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.8.2012. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal dependeria do reexame da legislação infraconstitucional aplicada, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Divergir do entendimento do Tribunal a quo, acerca da existência de direito à reintegração no emprego, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 777.745-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.6.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2019. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA RG. 1. Conforme firme jurisprudência desta Suprema Corte, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que se refere à falta de razoabilidade/proporcionalidade na aplicação da penalidade ou, ainda, a respeito da reintegração de servidor público municipal em estágio probatório, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. (…). 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.174.793-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2019).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. ECT. Demissão imotivada. Nulidade. Reintegração no cargo. Efeitos 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.254.097-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora